Tribunal: TJDFT
Processo: 0046701-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da r. decisão exarada sob o ID 23621238, pelo qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator